Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708711-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA RECORRIDA: MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. CONTEÚDO. VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO INFORMATIVO. REPARAÇÃO MORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATO ILÍCITO E DANOS AUSENTES. JUSTIFICATIVA. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA. MULTA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA CONJUNTA MANTIDA. 1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, uma vez que que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses do art. 1.009, §1o, do CPC. 2. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação, sob a incumbência do réu, quanto à alegada capacidade financeira da beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, tampouco elementos a indicar padrão de vida incompatível com os rendimentos informados, impõe-se manter o benefício concedido. 3. O exame de matéria de conteúdo jornalístico deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão e o livre exercício da profissão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. 4. A oitiva de testemunhas encontra-se disciplinada no CPC como prova admitida para a elucidação dos fatos controvertidos, podendo ser apreciada e utilizada na formação do convencimento do magistrado, desde que indicadas as razões para tanto. 5. Ante o cotejo dos elementos probatórios contidos nos feito, deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória ante a existência de provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, que revelam não ter havido excesso ou conteúdo inverídico nas reportagens veiculadas pelos réus, tendo havido atuação com cunho meramente informativo, sem acarretar qualquer ofensa à honra da autora, inexistindo ato ilícito, tampouco dano moral. 6. Havendo suficiente e comprovada justificativa ao não comparecimento à audiência de conciliação pela autora e seu advogado, bem como inexistindo qualquer efetivo prejuízo processual ou material à parte adversa, revela-se indevida a fixação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC. 7. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, consistente em alteração dos fatos, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo a parte ser punida por exercer seu direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entende ser favoráveis a si. 8. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente sustenta que não restou comprovado que tenha cometido o ato ilícito objeto da matéria jornalística em discussão, razão pela qual deve ser indenizada por danos morais. Afirma que não se pode considerar testemunhas as pessoas que inventaram a estória objeto da referida matéria, tendo em vista que o vídeo colacionado aos autos atesta que a recorrente não proferiu as palavras desonrosas que lhe foram atribuídas. Acrescenta que, se não há provas da materialidade delitiva, deveria ter sido aplicado o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do STF e do TJPR. Contudo, não alega qual dispositivo legal teria sido violado e nem qual teria sido objeto da interpretação divergente. Pede, ainda, seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt no REsp n. 2.011.932/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). No que se refere ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025